Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716209-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por LUIS CARLOS DA SILVA, interno no sistema prisional, na qual, em carta de próprio punho, requerendo, em princípio, a desconstituição da decisão em que foi reconhecida falta grave dentro do sistema prisional, com o consequente reestabelecimento de benefícios. Em razão disso, foi nomeada a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, juntando a documentação que entender necessária para a sua instrução (ID 46362284). Em atenção ao despacho, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos (ID 46928508), argumentando o seguinte: "O peticionante cumpre pena total de 12 anos de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 6 anos, 11 meses e 4 dias de sua reprimenda. Está incluso em regime aberto, desde 24/03/2023. Em petição de próprio punho ID 46210004, requer, além de desconsideração de falta grave, com restabelecimento dos benefícios externos, a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, no que diz respeito aos novos percentuais para progressão. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0004571-07.2017.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Em simples consulta ao Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que o sentenciado já teve seus pleitos de desconsideração da falta cometida, com restabelecimento dos benefícios externos, e de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 com percentuais para progressão mais favoráveis, devidamente." (Grifo nosso). Por fim, conclui não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça trouxe manifestação acerca de outro processo, por erro material (ID 47471378). Assim, considerando as informações da Defesa de que o peticionante está sendo devidamente assistido e que, inclusive, já teve seus pleitos de desconsideração da falta cometida, com restabelecimento dos benefícios externos, e de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 com percentuais para progressão mais favoráveis, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO a inicial e, por consequência, nego seguimento à petição criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR